Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010917-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JUIZO PLANTONISTA REGIONAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SANDREANE COSTA NASCIMENTO - CPF: 003.284.602-90 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.986.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES - CPF: 062.025.321-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.986.111-76 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido em sede de habeas corpus que, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, imputados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal. Os embargantes alegaram omissão quanto à análise do conteúdo do laudo pericial que apontaria quantidade não expressiva de droga, à ausência de justa causa para a custódia de uma das pacientes e à nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar sem autorização judicial, requerendo efeitos infringentes para concessão da ordem ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, passível de correção pelos embargos de declaração, ou se o recurso configura tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

O acórdão impugnado analisou expressamente a quantidade de droga apreendida, destacando a apreensão de aproximadamente 41 gramas de cocaína acondicionada, além de substância análoga pesando cerca de 725 gramas, afastando a alegação de ausência de análise do laudo pericial.

A situação da paciente foi considerada no contexto global da dinâmica criminosa, ressaltando-se sua condição de proprietária do imóvel utilizado como ponto de tráfico e sua vinculação com organização criminosa, inexistindo omissão relevante sobre sua conduta.

A legalidade da busca domiciliar foi analisada e fundamentada com base em informações prévias da prática de tráfico e comportamento suspeito no momento da abordagem, legitimando a atuação policial.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

O inconformismo do embargante, dissociado de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não justifica a oposição dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade.

A inexistência de omissão relevante afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A análise global do conjunto probatório, ainda que não de forma pormenorizada, atende ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A atuação policial é legítima quando amparada por fundadas razões de suspeita de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Sandreane Costa Nascimento e Fabio Ferreira de Souza
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos
do Habeas Corpus Criminal no1000595-89.2025.8.11.0012
, que à
unanimidade, denegou
o recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada (ID 284138395):

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à revogação da prisão preventiva decretada contra dois pacientes, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, diante da alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial e de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da postulação subsidiária de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante; (ii) verificar a presença de requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, incluindo a domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar e a prisão em flagrante são consideradas válidas, pois amparadas em fundadas razões, com base em informações pretéritas da prática de tráfico de drogas em local vinculado a organização criminosa, configurando situação de flagrante delito em crime permanente.

A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos, como a natureza e quantidade significativa de drogas apreendidas, o modus operandi dos pacientes e o indicativo de vínculo com organização criminosa, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão judicial está devidamente fundamentada, não havendo demonstração de ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

A substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a prisão domiciliar, é incabível diante da suficiência da fundamentação e da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, somada à supressão de instância quanto ao pleito subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A legalidade da busca e apreensão em domicílio, sem mandado judicial, exige fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como expressiva quantidade de droga, modus operandi e eventual vínculo com organização criminosa.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A postulação de prisão domiciliar não pode ser conhecida quando não submetida previamente à instância inferior.

O embargante, em linhas gerais, alega que o acórdão é omisso, especificamente quanto à análise de elementos probatórios que indicam o conteúdo do laudo pericial que descaracteriza expressiva quantidade de droga,

sendo apenas cerca de 45g a quantidade efetiva de cocaína, o que afastaria a alegação de expressiva quantidade de droga.

Sustenta ausência de justa causa para a custódia da paciente,
Sandreane Costa Nascimento
, ao argumento que esta não estava presente no momento da abordagem policial, tampouco foi alvo de qualquer ato concreto que justificasse sua prisão preventiva.

Sustenta, ainda nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio sem autorização judicial; requerendo, ao final, o efeito infringente para a concessão da ordem de habeas corpus, com revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Requer-se, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus com a consequente revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. (ID 284345875)

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 288193378, refutando as aduções defensivas e concluindo que o embargante busca na realidade
“O recurso não aponta efetivamente qualquer omissão, obscuridade ou contradição passíveis de suprimento, mas visa ao revolvimento da matéria já analisada no acórdão embargado, sendo, portanto, de caráter meramente infringente.”
, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos. É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 92, § 11, d, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Registro, inicialmente, que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 15 de maio de 2025 (ID. 286688388), foram interpostos tempestivamente, dentro do prazo estabelecido na legislação vigente.

Embora a matéria devolvida por meio deste recurso não apresente complexidade, sua adequada apreciação exige a análise rigorosa das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

No caso em apreço, quanto à omissão apontada pelo embargante, verifico que tal alegação não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório foi amplamente analisado pelos integrantes desta Câmara Julgadora.

Constata-se, desde logo, a inexistência de vício no acórdão embargado a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, evidenciando-se, na realidade, a nítida intenção da parte de rediscutir matérias já apreciadas por ocasião do julgamento do habeas corpus, conforme se depreende dos seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...) a defesa requer:

Seja analisado e reconhecido o conteúdo do laudo pericial que descaracteriza a alegada expressiva quantidade de droga;

Seja reconhecida a ausência de justa causa para a custódia da paciente Sandreane, diante da inexistência de ato concreto a ela imputado;

Seja enfrentada a nulidade da prova obtida com violação de domicílio sem autorização judicial;

E, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O caso discutido refere-se ao
habeas corpus
n. 1010917-10.2025.8.11.0000 impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Sandreane Costa Nascimento
e
Fábio Ferreira de Souza,
sob a alegação de ilegalidade da prisão, ausência de justa causa para a busca domiciliar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O ato embargado foi no sentido de denegar a ordem, considerando que a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, da circunstância de o local ser considerado ponto de tráfico e prostituição, e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, além de já terem sido enfrentadas as questões relativas à legalidade da busca e à adequação das medidas cautelares.

Extrai-se do sistema eletrônico PJE de primeiro e segundo grau que o habeas corpus n. 1010917-10.2025.8.11.0000 foi encaminhado para pauta de julgamento no dia 05/05/2025, às 14h15. Todavia, a defesa apresentou petição no mesmo dia, às 19h15, quando o feito já se encontrava em pauta, circunstância que, embora não impedisse a manifestação defensiva, revela-se extemporânea para eventual modificação do trâmite do julgamento.

Ademais, ainda que as informações trazidas pelo advogado fossem consideradas, não teriam o condão de alterar significativamente o entendimento firmado no acórdão embargado.

Extrai-se, ainda, dos autos do Inquérito Policial n.o 1000726-64.2025.8.11.0012 que, na mesma data, a defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 192819420), que está em análise, tendo o magistrado determinado, no dia 13/05/2025, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, nos seguintes termos (ID. 193679352):
“Considerando o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa dos acusados (Id. 192819420), abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.”

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, a decisão embargada apreciou, de maneira suficiente, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo não haver qualquer indício minimamente consistente que suscite dúvida quanto à alegada omissão sobre o laudo pericial. O acórdão embargado, ao analisar a materialidade do delito, referiu expressamente a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (aproximadamente 41g de cocaína acondicionada, além de outra substância análoga pesando cerca de 725g), bem como diversos objetos relacionados ao tráfico, tendo sido considerada, sim, a totalidade das provas coligidas. Vejamos:

(...)termo de exibição e apreensão no 2025.16.150341, contendo quantidade significativa de entorpecentes, a saber, 45 unidades de cocaína acondicionada em embalagem plástica transparente tipo “zip lock”, pesando aproximadamente 41 gramas, 01 unidade de substância análoga a cocaína acondicionada em embalagem plástica, pesando aproximadamente 725 gramas, além de R$ 520,00 reais em dinheiro, 12 cartões de banco, 5 celulares, dentre outros objetos (Id. 189285182()...)

Assim, a alegação de que teria sido desconsiderado o laudo pericial não procede, revelando-se mero inconformismo com a valoração probatória realizada.

Igualmente, no que tange à conduta individual da paciente Sandreane, embora o acórdão não tenha analisado de forma destacada a sua situação específica, a decisão enfrentou o contexto fático de maneira global, ressaltando a existência de fortes indícios de que a residência funcionava como ponto de tráfico de entorpecentes. Destaca-se, ainda, que a paciente, na qualidade de proprietária do imóvel e convivente do outro acusado, integrava a dinâmica criminosa, razão pela qual não se verifica a existência de omissão relevante.

Com efeito, extrai-se dos autos que
Fábio
e sua esposa,
Sandreane,
além de manterem um estabelecimento que funcionava como bar e ponto de prostituição, utilizavam o local, concomitantemente, como ponto de encontro de conhecidos membros da facção criminosa Comando Vermelho. Ademais, conforme apurado, o imóvel vinha sendo empregado para a comercialização de entorpecentes, especialmente cocaína. As informações colhidas pela equipe policial indicam que
Fábio
e
Sandreane
seriam os denominados
“chefes do pó”
de Nova Xavantina, sendo responsáveis pela administração da
“boca de fumo”
com maior movimentação dessa substância no município:

(...) bar conhecido como “Montes Claros”, de
propriedade dos pacientes,
estaria sendo utilizado para o comércio de substâncias entorpecentes e prática de prostituição, servindo de ponto de encontro de integrantes do “Comando Vermelho(...).
(id. 189285181)

Em relação à alegada ilicitude da busca domiciliar, o acórdão expressamente assentou que a atuação policial foi motivada por informações prévias e por comportamento suspeito, o que, no entendimento do colegiado, legitimou a intervenção, sendo essa fundamentação suficiente para afastar a alegada omissão.

(...) Diante dessas informações, no dia dos fatos, durante diligências no local, os policiais observaram que
os custodiados estavam carregando seus pertences em um caminhão,
o que indicava que estariam se mudando. Ao retornarem, os policiais constataram que o paciente Fábio, ao avistar a guarnição, arremessou um aparelho celular para o interior do veículo. A atitude levantou suspeita e, por essa razão, foi realizada a verificação do aparelho descartado. Durante a inspeção, os policiais encontraram, ocultos na capa do celular, quatro invólucros contendo substância entorpecente. (...)

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses, mas apenas à correção de vícios formais, o que não se verifica no presente caso.

Ao contrário do alegado, como se verifica dos trechos colacionados supra, o acórdão embargado abordou com precisão e clareza as questões de fato e de direito postas nos autos, refutando a pretensão dos pacientes e esclarecendo que os elementos probatórios indicam que o bar de propriedade do casal funcionava como ponto de tráfico.

Diante disso, resta evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas apenas contrário aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, tanto na sua valoração quanto na exposição dos fundamentos da decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, como pretende o embargante.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando error in iudicando, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta foram exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 24/03/2021)”.
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas foram devidamente analisadas por esta Quarta Câmara Criminal, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las, com vistas a eventual prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, inexistindo, pois, o vício reclamado nestes aclaratórios.

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Por fim, não se vislumbra nos presentes embargos de declaração qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua reforma. O pedido do embargante, na verdade, reflete mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não configurando uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração interposto por
Sandreane Costa Nascimento e Fábio Ferreira de Souza
, todavia, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, nego-lhes provimento, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, porquanto suficientemente claro, fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025